Tribunal: TJDFT
Processo: 0747556-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Devedor. Citação. Aperfeiçoamento. Pagamento. Ausência. Penhora de ativos recolhidos em aplicação financeira. Efetivação. Legitimidade. Expressa previsão legal (CPC, art. 835, I e §1o). Gradação legal. Prioridade sobre outros bens. Impugnação à penhora. Substituição. Negativa do credor. Indeferimento. Violação ao princípio da menor onerosidade. Inexistência. Efetividade e celeridade. Princípios informadores do processo. Privilegiação. Sobrestamento dos atos expropriatórios à guisa de pendência do exame de apelo interposto nos autos de embargos do devedor. Inviabilidade. Efeito suspensivo ao recurso. Concessão. Ambiente inadequado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento aviado em face de decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitara a impugnação que formulara o executado almejando a desconstituição da penhora consumada no trânsito do executivo, que alcançara quantia recolhida em aplicações financeiras de sua titularidade, refutando, ademais, a pretensão de substituição da constrição ultimada por um veículo e direitos detidos sobre outro automóvel.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora que alcançara ativos recolhidos em aplicação financeira de titularidade do executado, efetuada no curso do executivo que é promovido em seu desfavor, perquirindo-se se viável o acolhimento da oferta de substituição da constrição ultimada por bens móveis e direitos que detém, conquanto recusada pelo exequente à luz do princípio da menor onerosidade e em razão de ter aviado apelação em face da sentença que rejeitara o pedido deduzido nos embargos do devedor que promove.
III. Razões de decidir
3. A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, encontra ressonância no textualmente fixado pelo legislador processual (CPC, art. 835, I e § 1o), emergindo dessa previsão legal a legitimidade da penhora sobre ativos recolhidos em aplicação financeira, inclusive porquanto se trata de bem reputado pelo legislador como prioritário na gradação estabelecida ao ser disciplinada a ordem a ser observada na ultimação da penhora, afinando-se a ordem preferencial com a natureza da execução, pois vocacionada à realização de obrigação retratada em título executivo, donde soa desinfluente, sob esse prisma, a nuança de os ativos penhorados estarem recolhidos em aplicação financeira com previsão de resgate a prazo.
4. Como é cediço, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, princípio que, contudo, não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor crédito retratado em título executivo, à medida em que a execução visa tão somente a realização do direito já reconhecido e retratado no lastro material que a aparelha, devendo a aplicação da salvaguarda ser ponderada e somente ser materializada se subsistente outra forma de realização da obrigação exequenda que se afigure menos gravosa em face daquela originalmente escolhida e se, da aplicação do primado, não sobrevier prejuízo ao credor (CPC, art. 805).
5. Conquanto resguardado ao devedor o direito de ser excutido pelo meio menos gravoso, não tendo o credor assentido com a substituição dos ativos penhorados, que estão postados na primeira posição na ordem de prioridade dos bens penhoráveis, inviável que seja acolhida a substituição pretendida, precipuamente quando indicado em substituição veículo automotor e direitos detidos sobre um outro automóvel, pois o que deve ser priorizado é a realização da obrigação em compasso com as garantias inerentes ao devido processo legal, que, sob aludida conformação, estão sendo fielmente observadas (CPC, arts. 805 e 847)
6. Tratando-se de execução definitiva, a subsistência de embargos do devedor não possui o condão de transmudá-la em provisória, daí defluindo que, não tendo sido agregado efeito suspensivo à lide incidental, não subiste óbice ao prosseguimento da execução segundo seu itinerário natural, que é a expropriação de bens pertencentes do devedor, e, outrossim, a concessão de efeito suspensivo a eventual apelação interposta pelo executado nos autos dos embargos à execução que promove e restaram rejeitados deve ser formulada naquele ambiente, ou seja, no bojo do próprio processo em que transita a lide incidental.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.